Tribunal: TJBA
Processo: 8040700-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040700-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS DORES DE ALMEIDA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINGUISHING. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO QUE ESTABELECEU PARÂMETROS PRECISOS PARA A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040700-90.2025.8.05.0000 tendo como Agravante MARIA DAS DORES DE ALMEIDA e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator